Tribunal: TJDFT
Processo: 0002041-67.2016.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 71 DO CP PREENCHIDOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS EVIDENCIADA PELO CONJUNTO FÁTICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ocorrendo a prática de 10 (dez) crimes de estelionato nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se à parte ré a pena de um só deles, aumentada no patamar de 2/3 (dois terços). Inteligência do art. 71 do CP e de precedentes do STJ.
2. Presentes os requisitos do art. 44 do CP e positivas as circunstâncias judicias, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido;concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de ofício.